Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Restritivas de direitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se ao crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que teve substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incide a hipótese do inciso VII ou do XV do art. 9o do Decreto Presidencial 12.338/24; (ii) se o apenado cumpriu requisito objetivo para indulto da pena.
III. Razões de decidir
3. O art. 9o do Decreto Presidencial 12.338/24 previu o benefício ao apenado condenado à pena privativa de liberdade no regime aberto ou substituída por restritiva de direitos, desde que tenha cumprido, até 25.12.24, um sexto (1/6) da pena, se não reincidente, ou um quinto (1/5), se reincidente (art. 9o, VII).
4. Ao indulto ou comutação da pena referente à condenação que, embora seja por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa, teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, incide a hipótese do inciso VII, do art. 9o do decreto presidencial.
5. Não cumprido requisito objetivo de cumprimento de um sexto da pena, se não reincidente, ou de um quinto, se reincidente, exigido no decreto presidencial, não se concede indulto.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 9o e 7o.